Tribunal: TJES
Processo: 5039991-12.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039991-12.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ELAINE BELZOFF BOTELHO SCHELETZ
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5039991-12.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo da Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
ELAINE BELZOFF BOTELHO SCHELETZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. PERMANÊNCIA DE COMPRAS FRAUDULENTAS NO CRÉDITO, COM COBRANÇA EM FATURA E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. NULIDADE DOS DÉBITOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida, declarou a inexistência das compras impugnadas nos autos e o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, a Requerente, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso interposto.

(2). Em breve síntese, a Autora ajuizou a presente demanda em face de Banco Santander (Brasil) S.A. alegando ser titular de cartão de crédito emitido pelo Réu e que, entre 20/02/2024 e 01/03/2024, foram lançadas diversas compras que não reconhece, de alto valor e destoantes de seu perfil de consumo. Noticiou que, embora o cartão físico estivesse em sua posse, constatou no aplicativo a existência de transações suspeitas, comunicou imediatamente a instituição, lavrou boletim de ocorrência, acionou seguro contratado para esse tipo de evento e registrou reclamação junto ao Banco Central, mas o banco manteve parte dos lançamentos em sua fatura. Pleiteou: (a) tutela de urgência para exclusão imediata da negativação; (b) ao final, declaração de inexistência dos débitos impugnados; (c) condenação do réu ao pagamento de danos morais em R$ 15.000,00.

(3). No mérito, restou evidenciado que: (i) houve uma série de transações concentradas em curto período e em um único estabelecimento por valores elevados e diferentes do padrão de consumo da Autora; (ii) a Autora impugnou imediatamente as compras, inclusive, acionando o seguro contratado; e (iii) que o banco cancelou outras operações de mesmo padrão e ocasião (mas, em relação a outras, inexplicavelmente, manteve as cobranças) e, perante pagamento parcial da fatura realizou a negativação no nome da Autora pelo valor de R$ 6.557,27.

(4). Diante desse cenário, não restam dúvidas que houve falha da segurança do serviço prestado (art. 14, CDC), não logrando êxito o Recorrente em demonstrar a adoção de mecanismos de segurança eficazes para impedir operações atípicas, de vulto considerável e realizadas em curto espaço de tempo, incompatíveis com o perfil da consumidora.

(5). Nesse sentido, não merece reparos a r. sentença tanto no que se refere à declaração de inexistência das operações impugnadas, bem como no que tange à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (transações fraudulentas/não anuídas pelo consumidor), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)